Tribunal: TJMT
Processo: 1022755-49.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1022755-49.2022.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: VINICIUS ANTONIACOMI.
Recorrido: BANCO ITAUCARD S.A.
Data do Julgamento: 04/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ASSALTO NA VIA PÚBLICA – ILÍCITO PRATICADO FORA DAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE NEXO DE CAUSALIDADE - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe ao recorrente, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. A instituição financeira não responde por roubo ocorrido em via pública, isso porque, a referida situação não decorreu de falha de prestação de seus serviços. A responsabilidade por segurança do banco cinge-se apenas ao interior de suas agências.
3. Portanto, a ausência de falha na prestação do serviço, enseja a exclusão do nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos, inviável é o pleito indenizatório.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022755-49.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS ANTONIACOMI - CPF: 951.507.491-68 (RECORRENTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ASSALTO NA VIA PÚBLICA – ILÍCITO PRATICADO FORA DAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE NEXO DE CAUSALIDADE - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe ao recorrente, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.

A instituição financeira não responde por roubo ocorrido em via pública, isso porque, a referida situação não decorreu de falha de prestação de seus serviços. A responsabilidade por segurança do banco cinge-se apenas ao interior de suas agências.

3.

Portanto, a ausência de falha na prestação do serviço, enseja a exclusão do nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos, inviável é o pleito indenizatório.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022